Tribunal: TJDFT
Processo: 0751456-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751456-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETO MUNIZ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: ANDAIMES REMO LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre os documentos apresentados com as contrarrazões de ID 22101616. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator